Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM OPERAÇÃO POLICIAL ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA PROPRIEDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo estabelece o Código de Processo Penal, a restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120), o bem não interessar mais ao processo (art. 118), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II).
2. Havendo dúvida quanto à propriedade de veículo aprendido durante operação policial contra crimes de usura e lavagem de dinheiro, e estando as investigações contra a suposta organização criminosa ainda em fase de instrução, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de restituição antes de proferida a respectiva sentença penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.